Tribunal: TCU
Processo: 040.186/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Curaçá - BA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2499/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.927/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida determinada pelo subitem 9.2 do Acórdão 2499/2023-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.186/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curaçá - BA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, determinar o apensamento do processo ao TC 005.927/2022- 6; 1.6.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Prefeitura Municipal de Curaçá/BA.